Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710416-67.2021.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO ROBERTO GUIMARAES LINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO JURÍDICO. EXAME DO LOCAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979, e no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990; absolvê-los em relação ao crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como para absolver os demais réus de todas as imputações, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) saber se os recursos de apelação devem ser integralmente conhecidos; (ii) examinar a preliminar de inépcia da inicial acusatória; (iii) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iv) averiguar se há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria em relação ao crime de parcelamento irregular do solo e ao crime contra as relações de consumo; (v) analisar se o crime de parcelamento irregular do solo exige a constatação pericial de parcelamento físico para a sua configuração; (vi) atestar se restou comprovado o dolo específico dos réus de violar as normas que regulamentam o parcelamento do solo urbano e de fraudar os consumidores; e (vii) analisar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de interesse recursal em relação a determinados temas invocados nas razões recursais enseja o parcial conhecimento do recurso. 4. A sentença condenatória torna preclusa a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia. 5. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação, se o julgador deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 6. O conjunto probatório é firme e consistente quanto à autoria dos acusados PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO, JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA e VALDETY SILVA SALOMÃO em relação ao crime de parcelamento irregular do solo (artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979) e ao crime contra as relações de consumo (artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990). 7. Para a configuração do crime de parcelamento irregular do solo não é exigido o parcelamento físico da área, porquanto o parcelamento pode ser classificado em jurídico ou material. 8. Devidamente comprovado o dolo específico dos recorrentes de dar início ao parcelamento jurídico do solo, por meio da publicidade do Condomínio Brasil 21, com a divulgação de mapas e croquis, visando à comercialização de lotes (quota-parte), sem as devidas autorizações dos órgãos competentes, irrelevante a ausência de perícia local para demonstrar o efetivo parcelamento físico da área ou a entrega de lotes. 9. Os elementos probatórios coligidos nos autos também demonstram com segurança o dolo específico dos recorrentes de induzir consumidor a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária, tendo em vista que omitiram informações essenciais a respeito da irregularidade do parcelamento, dos riscos do empreendimento e da verdadeira natureza do negócio entabulado (aquisição de lote ou apenas de quota-parte da cooperativa). 10. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir sobre pedido de gratuidade de justiça do apenado. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos dos réus PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO e VALDETY SILVA SALOMÃO parcialmente conhecidos; recurso do réu JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA conhecido; no mérito, todos não providos. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50, Lei 6.766/79, porquanto a turma julgadora emprestou interpretação extensiva indevida do tipo penal, pois a condenação teria se baseado apenas em “parcelamento jurídico”, sem comprovação de atos materiais concretos, violando o princípio da legalidade estrita; b) artigo 7o, inciso VII, da Lei 8.137/90, alegando inexistência de relação de consumo, uma vez que a negociação decorre de vínculo associativo em cooperativa habitacional, não configurando prestação de serviço ou fornecimento de produto; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos provas suficientes para condenação, que teria lastro em testemunhos indiretos e documentos inconclusivos, em afronta à presunção de inocência e ao princípio do in dubio pro reo; d) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição federal, e 381, inciso III, do CPP, sob o fundamento de que houve cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial, e de ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, deixa de indicar a repercussão geral da matéria debatida. Indica, porém, afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXIX, LV, LVII, 93, inciso IX, e 170, todos da Constituição Federal. Reprisa as teses de cerceamento de defesa, de ausência de fundamentação, de violação ao princípio da legalidade estrita e de inexistência de relação de consumo, que, segundo verbera, implica também violação à ordem econômica constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 50, da Lei 6.766/79, 7o, inciso VII, da Lei 8.137/90, 381, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: Conforme comprovam o Ofício do IBRAM (ID 70151527, páginas 14-17), o Ofício da Administração Regional do Paranoá (ID 70151527, páginas 18-20) e o Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH (ID 70151527, páginas 24-29), o réu PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO, sócio da empresa AGROPETRO BRASIL – AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A, proprietária de uma área de 800ha70a00ca, situada dentro de uma gleba maior, com 2.956ha84a00ca, localizada na Fazenda Rajadinha, zona rural do Distrito Federal, deu início ao parcelamento jurídico do solo, sem as devidas autorizações e licenças dos órgãos competentes e antes da extinção do condomínio pro indiviso, objeto da ação demarcatória no 0002825-72.2010.8.07.0008, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (...) restou comprovado nos autos que o réu PAULO ROBERTO contou com a ajuda e colaboração dos acusados JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA e VALDETY SILVA SALOMÃO (...) A cooperativa empregou diversos artifícios para mascarar a comercialização de lotes individuais no local, simulando a aquisição de uma quota-parte da cooperativa. No entanto, todas as vítimas ouvidas em juízo declararam que, na verdade, a oferta e a aquisição envolviam lotes específicos, sendo-lhes, inclusive, permitido escolher a localização dos terrenos (...) O empreendimento passou a ser amplamente divulgado por meio de sites eletrônicos, panfletos publicitários (...) e reuniões presenciais (...) há evidências de que a cooperativa realizou pelo menos seis vendas de lotes(...) foram omitidas informações cruciais aos adquirentes, como a irregularidade do parcelamento, os riscos associados ao empreendimento e a verdadeira natureza da transação — se consistiria na aquisição de um lote ou apenas de uma quota-parte da cooperativa. Essas omissões induziram os consumidores ao erro, comprometendo sua tomada de decisão de forma consciente e informada. Além disso, o contrato dissimulado, denominado ‘termo de adesão’, declarava expressamente que a adesão do cliente conferiria o direito à posse de um lote de 300m2 dentro da área de 800 hectares pertencente à AGROPETRO BRASIL - AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A, onde seria desenvolvido o empreendimento denominado ‘Condomínio Brasil 21’ (...) Essa promessa configura a reserva de lote com intenção de vender área que não está registrada no Registro de Imóveis competente (...) Além disso, a publicidade veiculada pelos réus, responsáveis pelo empreendimento, claramente apresenta informações inconsistentes e não condizentes com a realidade do negócio e sua natureza. Tal publicidade conseguiu, efetivamente, induzir pelo menos seis consumidores a erro, o que é suficiente para configurar o crime previsto no art. 7o, inciso VII, da Lei n.o 8.137/1990 (...) Assim, na hipótese, devidamente comprovado o dolo específico dos recorrentes de darem início ao parcelamento jurídico do solo sem as devidas autorizações dos órgãos competentes, irrelevante a ausência de perícia local para demonstrar o efetivo parcelamento físico da área ou a entrega de lotes (...) os panfletos de publicidade veiculados pelos réus (ID 70151529, páginas 43-47 e 51), responsáveis pelo empreendimento, apresentaram informações inconsistentes e não condizentes com a realidade do negócio e sua natureza, induzindo os consumidores adquirentes em erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária, conduta típica prevista no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1190 (ID 74491404) (g.n.). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: Sobre a tese absolutória, as instâncias ordinárias constataram a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu ora recorrente, bem como o dolo específico e o prejuízo ao erário. Dessa forma, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp n. 2.040.788/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025) (g.n.). Ademais, quanto ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.816.300/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extremo não mereceria transitar quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colheria também o extraordinário no que concerne à suposta violação aos artigos 5o, incisos II, XXXIX, LV, LVII, e 170, ambos da CRFB. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “ A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029